Tribunal: TJSP
Processo: 1500558-44.2021.8.26.0556
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Receptação - Ilicitude da prova obtida no momento da prisão em flagrante - Garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio - Entrada em domicílio sem mandado - Ausência de fundadas razões - Precedentes do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça - RECURSO DA DEFESA PROVIDO.